Tribunal: TJSP
Processo: 1006694-46.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que três das duplicatas objeto dos embargos à execução foram objeto de ação declaratória anterior - Omissão – Ocorrência – Omissão sanada – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, por força da coisa julgada, em relação àquelas duplicatas – Alegação de litigância de má-fé da Embargante – Não caracterização - Embargos acolhidos.

RECURSO –

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que três das duplicatas objeto dos embargos à execução foram objeto de ação declaratória anterior - Omissão – Ocorrência – Omissão sanada – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, por força da coisa julgada, em relação àquelas duplicatas – Alegação de litigância de má-fé da Embargante – Não caracterização - Embargos acolhidos.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados.